Tribunal: TJBA
Processo: 8177649-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177649-21.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANE VARJAO SANTOS CRUZ Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais para apresentação de contrato assinado, extinguiu o pedido de exibição de documentos sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A Apelante busca o afastamento da multa por má-fé, o reconhecimento do interesse de agir para a exibição do contrato e a condenação ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se houve interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos; (iii) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar indenização por danos morais; (iv) saber se a condenação por litigância de má-fé foi devidamente aplicada. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova em contrário. 4. O interesse de agir para a exibição de documentos exige demonstração de pretensão resistida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648. 5. No caso, a instituição financeira respondeu às solicitações administrativas, informou onde o instrumento contratual estava disponível e solicitou dados pessoais e selfie para apurar eventual irregularidade. Não houve resistência injustificada do fornecedor, mas sim resposta condicionada à cooperação da consumidora, cooperação que ela não prestou. 6. A ausência de colaboração da consumidora no procedimento administrativo afasta a caracterização de resistência injustificada do fornecedor, razão pela qual se mantém a extinção do pedido de exibição de documentos sem resolução do mérito. 7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, mantém-se a improcedência. Não houve negativação do nome da consumidora, cobrança de valores ou demonstração de repercussão externa prejudicial. O Apelado demonstrou ainda que o cadastro foi constituído com apresentação de documento de identificação e imagem da titular com dados compatíveis com os da Apelante, o que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 8. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o exercício do direito de ação para questionar vínculo contratual supostamente desconhecido não caracteriza, por si só, dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1. A configuração do interesse de agir em ação de exibição de documentos depende da demonstração de pretensão resistida, não se verificando quando o fornecedor disponibiliza canais administrativos para atendimento da solicitação e a consumidora deixa de colaborar com as providências necessárias à apuração da demanda. 2. O simples questionamento judicial de vínculo contratual que a parte afirma desconhecer não configura, por si só, litigância de má-fé, na ausência de prova de dolo processual.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 6º, 98, 485, VI, 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Tema 648, j. 10.12.2014; STJ, REsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.08.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8177649-21.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Luciane Varjão Santos Cruz, e Apelado Mercadopago.com Representações Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator